Tribunal: TJDFT
Processo: 0716216-30.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. LITIGIOSIDADE. EXISTENTE. ALTERAÇÃO JURISDIÇÃO. NECESSÁRIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO JULGADO PREJUDICADO.
1. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, havendo resistência, há alteração do tipo de jurisdição, tornando-se contenciosa.
1.1. “Nessa hipótese, nada impede que o procedimento que se iniciou como sendo de jurisdição voluntária seja convertido em jurisdição contenciosa, passando o feito a tramitar pelo rito ordinário, a fim de que a controvérsia instaurada seja efetivamente solucionada, em respeito ao postulado da primazia do julgamento de mérito (CPC/15, 4o) e aos princípios constitucionais da efetividade, da celeridade e da razoável duração do processo (CR/88, art. 5o, LXXVIII), que regem o processo civil contemporâneo. Precedente do c. STJ.” (Acórdão 1772923, 07016572520238070012, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no DJE: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. No caso dos autos, considerando que a sentença não analisou todos os argumentos da defesa e que não foram aplicados os princípios da jurisdição contenciosa ao caso, necessário cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem.
3. Preliminar de nulidade processual suscitada de ofício. Sentença cassada. Recurso prejudicado.